Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720807-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): IAGO ARAUJO DE OLIVEIRA e ERIKSSON ARCANJO CLUME Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Necessário chamar o feito à ordem. Em 28/08/2021, no início da instrução processual, o até então patrono do réu ERIKSSON ARCANJO CLUME (Dr. Daniel Fernandes Silva Félix, OAB/DF 42.886) requereu prazo para a juntada do instrumento de mandato, “considerando toda a situação deflagrada pela pandemia ora enfrentada, ... tendo em vista que não fora possível a este causídico se dirigir pessoalmente até o Centro de Detenção Provisória para colher a assinatura do acusado” (ID 33788708 - Pág. 10). Todavia até a presente data não apresentou a necessária procuração. Insta salientar, contudo, que o termo de apelação e as razões recursais apresentadas por ERIKSSON ARCANJO CLUME estão subscritos por terceiro advogado, também sem procuração nos autos (Dr. Felipe Lacerda Soares, OAB/DF 46.282 – ID 33788888 e 34753582). A mesma irregularidade processual ocorre em relação aos casuísticos do réu IAGO ARAÚJO DE OLIVEIRA (Dr. Leonardo Rangel, OAB/DF 28945, e Dr. Érico Vieira – OAB/DF 25733 - ID 33788705). Esse é o relatório do necessário. Passo a determinar. Intimem-se os patronos do réu IAGO ARAÚJO DE OLIVEIRA, Dr. Leonardo Rangel, OAB/DF 28945, e Dr. Érico Vieira – OAB/DF 25733, a fim de regularizarem, no prazo de 7 (sete) dias, sua atuação no feito, juntando-se a necessária procuração. Em relação ao acusado ERIKSSON ARCANJO CLUME, infere-se que atualmente sua defesa está sendo patrocinada pelo Dr. Felipe Lacerda Soares, OAB/DF 46.282, o qual deverá ser intimado para que, também no prazo de 7 (sete) dias, regularize sua atuação no feito, apresentando o instrumento de mandato. Após regularizada a representação da Defesa dos réus, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para contrarrazoar os apelos interpostos e, em seguida, à i. Procuradoria de Justiça de Criminal para se manifestar, em parecer. Após, retornem-se os autos. Brasília - DF, 10 de maio de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator